Tribunal: TJSP
Processo: 1011197-47.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cabimento. Preliminares de nulidade da r. sentença e anulação da perícia afastadas. Mérito. Colocação de caixa de gordura na área privativa externa. Desvirtuamento da finalidade da área destinada para recreio. Situação concreta que gera risco à moradora, além do desconforto pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cabimento. Preliminares de nulidade da r. sentença e anulação da perícia afastadas. Mérito. Colocação de caixa de gordura na área privativa externa. Desvirtuamento da finalidade da área destinada para recreio. Situação concreta que gera risco à moradora, além do desconforto pelo ingresso de estranhos na unidade habitacional para a manutenção da caixa, que serve a todo o bloco residencial, afetando a utilização regular do bem. Desconformidade do apartamento entregue e o que foi comercializado pela ré. Violação do dever de informação. Danos materiais incontestes. Configuração do dano moral. Frustração na compra de imóvel para moradia que extrapola o mero dissabor. Quantum indenizatório que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.